Tribunal: TJMT
Processo: 0001926-50.2017.8.11.0030
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001926-50.2017.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (APELANTE), ANDRE NIETO MOYA - CPF: 218.628.608-40 (ADVOGADO), CLAUDEMIR MAYER - ME - CNPJ: 10.214.951/0001-17 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, POR UNANIMIDADE.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – AUSÊNCIA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - NÃO COMPARECIMENTO JUSTIFICADO – COMINAÇÃO DE MULTA DO § 8.o DO ARTIGO 334 DO CPC/15 AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Consoante se depreende do artigo 34, § 8.o do CPC/15, a aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça dá-se quando o não comparecimento da parte é injustificado,
verbis
: “
O não comparecimento
injustificado
do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica (...)".

Na hipótese, não havia interesse das partes na realização da audiência de conciliação, uma vez celebrada composição estrajudicial, fato informado pela Instituição Financeira juntamente com o pedido de desistência do feito.

Assim, apesar de ter sido protocolizado na data da audiência, não há falar em ausência injustificada passível de imposição de multa.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 0001926-50.2017.8.11.0030

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO CARTÕES S.A.

em razão da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres que, nos autos da
Ação de Cobrança
ajuizada em desfavor de
CLAUDEMIR MAYER - ME
,
julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, diante do pedido de desistência da ação formulado
pela Instituição Financeira e a condenou ao pagamento de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, referente à multa pelo não comparecimento à audiência de conciliação.

Nas razões recursais, o Banco alega que sua ausência à audiência foi justificada e, por isso, não há falar em aplicação da referida multa.

Sob esse argumento, pleiteia que seja afastada a condenação ao pagamento da multa por ato atentatório à dignidade da justiça ou a redução para 0,5% (meio por cento) do valor da causa.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, 03 de junho de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020